Tribunal: TJSP
Processo: 1007115-06.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual e restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Protesto genérico por provas. Questão controvertida esclarecida pela prova documental constante dos autos, sem necessidade de produção de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual e restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Protesto genérico por provas. Questão controvertida esclarecida pela prova documental constante dos autos, sem necessidade de produção de outras.
2. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
3. A documentação apresentada pelo banco réu comprova a relação jurídica e a contratação. Ausência de prova de vício de consentimento (art. 138 e seguintes do CC). Inequívoca manifestação do autor em contratar as operações.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.